Tribunal: TJBA
Processo: 8036595-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036595-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER, PAULA GUERRA VARELA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. DELEGACIA SINDICAL. AUTORIZAÇÃO DA APLB. QUESTÃO INTERNA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÕES INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIAS. INTERESSE DA VIA COLETIVA. PERMANÊNCIA. COORDENAÇÃO DE EFEITOS ENTRE AS AÇÕES. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS ALEGADAMENTE DISCRIMINATÓRIOS ENTRE SINDICALIZADOS E NÃO SINDICALIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA NO 1º GRAU. INDEFERIMENTO. JURIDICIDADE. CONDUTA DIFERENCIADORA DO MUNICÍPIO. PROVA. AUSÊNCIA. ÁUDIOS E PRINTS. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA AUTONOMIA FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8036595-70.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas.